Tribunal: CARF
Processo: 13887.000616/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13887.000616/2008-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.088 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
PAULO MARQUES DE FIGUEIREDO JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês
ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda
que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em nome do sujeito passivo acima
identificado na qual se apurou Multa por Atraso na Entrega da Declaração (e-fls. 08).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000616/2008-60
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.088 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13887.000616/2008-60

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/06) cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 34/42):
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação em que, em breve síntese, requer o
cancelamento da multa aplicada, alegando que inexistia imposto a recolher quando da
entrega da declaração, e que cumprida espontaneamente a obrigação tributária, fica
excluída qualquer responsabilidade do contribuinte e esta é exatamente a hipótese do
lançamento ora impugnado, pela aplicação do disposto no art. 138 do Código Tributário
Nacional.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 9a Turma da DRJ/SPOII em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA:
Não se configura denúncia espontânea o cumprimento de obrigação acessória após
escoado o prazo legal para seu adimplemento, sendo a multa indenizatória decorrente da
impontualidade do contribuinte.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/02/2009 (e-fls. 46), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 13/03/2009 (e-fls. 48/52) reiterando as razões
de sua Impugnação e alegando a ocorrência de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do
Código Tributário Nacional, haja vista que, ao entregar sua declaração de rendimentos do
exercício 2006, não se encontrava sujeito a procedimento administrativo ou medida de
fiscalização.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a multa por atraso na entrega da Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2006 mantida no julgamento de primeira instância.
A penalidade aplicada encontra respaldo nos arts. 790 e 964 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época. O assunto está pacificado neste
Conselho através da Súmula CARF n° 69, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre a denúncia espontânea alegada pelo recorrente, cabe reproduzir o
entendimento consolidado na Súmula CARF n° 49, também vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.088 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13887.000616/2008-60

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Além disso, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do mesmo diploma legal, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital